Tribunal: TJSP
Processo: 2101623-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Requerimento do Município de Campos do Jordão – Procedência do incidente para que o agravante responda pela dívida da empresa com seu patrimônio pessoal – Possibilidade – Presença dos requisitos necessários ao acolhimento da medida – Irregular encerramento da empresa, descumprindo o seu papel social e detectado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Requerimento do Município de Campos do Jordão – Procedência do incidente para que o agravante responda pela dívida da empresa com seu patrimônio pessoal – Possibilidade – Presença dos requisitos necessários ao acolhimento da medida – Irregular encerramento da empresa, descumprindo o seu papel social e detectado o esvaziamento do patrimônio societário de modo a frustrar a satisfação do crédito do agravado – Caracterização do abuso de direito e desvio de finalidade – Precedentes - R. Decisão mantida.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618283
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2101623-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Campos do
Jordão, em que é agravante SÉRGIO MARIO DE ALMEIDA FILHO, é
agravado MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores CARLOS EDUARDO PACHI (Presidente), REBOUÇAS DE
CARVALHO E DÉCIO NOTARANGELI.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
CARLOS EDUARDO PACHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Agravo de Instrumento no 2101623-78.2020.8.26.0000 - Voto no 32.484
2
Voto no 32.484
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2101623-78.2020.8.26.0000
Comarca de CAMPOS DO JORDÃO
Agravante: SERGIO MÁRIO DE ALMEIDA FILHO
Agravado: MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO
(Juízo de Primeiro Grau: Mateus Veloso Rodrigues Filho)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
Requerimento do Município de Campos do Jordão

Procedência do incidente para que o agravante responda pela
dívida da empresa com seu patrimônio pessoal Possibilidade
Presença dos requisitos necessários ao acolhimento da
medida Irregular encerramento da empresa, descumprindo o
seu papel social e detectado o esvaziamento do patrimônio
societário de modo a frustrar a satisfação do crédito do
agravado Caracterização do abuso de direito e desvio de
finalidade Precedentes - R. Decisão mantida.
Recurso improvido.
Vistos, etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face
da r. decisão copiada a fls. 121/127, mantida com a rejeição dos embargos
de declaração (fls. 138), que desconsiderou a personalidade jurídica da
empresa executada e determinou o bloqueio de ativos e bens do
administrador e dos sócios até o limite do débito.
Sustenta
a
inexistência
de
requisitos
para
a
desconsideração da personalidade jurídica, não tendo sido demonstrada a
fraude na conduta do sócio, ou seja, desfalque no patrimônio da devedora,
como também abuso da personalidade jurídica com o fim de prejudicar
credores, nos termos do art. 50, do CC. Alega que o insucesso de uma
sociedade não permite, por si só, que se alcance o patrimônio constituído
pelos sócios, e que nos autos do cumprimento de sentença no
0001721-71.2016.8.26.0116 consta que encontrados bens em nome da
empresa do agravante (fls. 102). Entende que a condenação por
improbidade administrativa, sem o trânsito em julgado, não justifica o ato
de desconsideração, sem respaldo material ou permissivo legal, nem

Agravo de Instrumento no 2101623-78.2020.8.26.0000 - Voto no 32.484
3
mesmo na nova lei de liberdade econômica, não tendo o agravado esgotado
os meios para a localização de bens da executada, observando-se a
garantia contratual firmada pela empresa do agravante capaz de satisfazer
o débito pleiteado. Por fim, subsidiariamente, aduz acerca da
responsabilidade solidária do Município, devendo o valor se limitado à
metade do valor despendido pela Prefeitura Municipal (fls. 01/22).
Indeferido o efeito suspensivo, foram dispensadas as
informações do MM. Juízo a quo (fls. 387/388) sem a contraminuta (fls.
393), com opsoição ao julgamento virtual (fls. 391).
É o Relatório.
Cuida-se
de
incidente
de
desconsideração
da
personalidade jurídica requerida pelo MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO
em face da empresa FCBA CONSTRUTORA LTDA., acolhido em Primeiro
Grau e determinado o bloqueio de ativos e bens do administrador e dos
sócios até o limite do débito.
Com
efeito,
o
incidente
de
desconsideração
da
personalidade jurídica está previsto nos artigos 133 a 137, do Código de
Processo Civil e “consiste na possibilidade de se ignorar a personalidade
jurídica autônoma da entidade moral sempre que esta venha a ser utilizada
para fins fraudulentos ou diversos daqueles para os quais foi constituída,
permitindo que o credor de obrigação assumida pela pessoal jurídica
alcance o patrimônio particular de seus sócios ou administradores para a
satisfação de seu crédito.” (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade
Nery, Código Civil Comentado, 8a ed., Ed. RT, nota 2 ao art. 50, p. 267).
No caso dos autos estão presentes os requisitos
necessários para o acolhimento da medida, de modo que improcede o
agravo de instrumento interposto.
Estabelece o artigo 50, do Código Civil:

Agravo de Instrumento no 2101623-78.2020.8.26.0000 - Voto no 32.484
4
“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica,
caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode
o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe
couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas
relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos
administradores ou sócios da pessoa jurídica.”
Descabida a tentativa subsidiária do agravante quando
menciona a responsabilidade solidária do Município agravado, o que não
passa de argumento temerário para se evadir da condenação determinada
na ação indenizatória, o que reforça a aplicação do art. 50, do CC.
Basta a simples leitura da r. sentença condenatória (fls.
13/19 do processo no 0001721-71.2016.8.26.0116), que julgou procedente
a denunciação da lide, “para o fim de condenar a empresa denunciada a
ressarcir a denunciante pelo débito acima apontado, devidamente
atualizado”.
Ora, a r. sentença não deixa dúvidas de que o valor
integral da condenação deve ser ressarcido pela denunciada FCBA
Construtora, sendo irrelevante a menção a trechos do V. Acórdão desta 9a
Câmara de Direito Público (fls. 20/30), pois a afirmação de que empresa e
Prefeitura deverão responder a danos causados ao munícipe não implicou
na reforma da r. sentença, vale dizer, a pretensão indenizatória contra a
empresa denunciada foi integralmente mantida.
E, inobstante a afirmação de que a condenação na ação
de improbidade administrativa (processo no 1009964-76.2016.8.26.0248)
não possa servir de motivação para a desconsideração da personalidade
jurídica, são os próprios acontecimentos nos autos do cumprimento de
sentença que autorizam o acolhimento da medida pretendida pela
Municipalidade agravada, sem se olvidar que a sentença condenatória em
ação de improbidade acena para a ocorrência de irregularidade da empresa
do agravante.
Verifica-se que no cumprimento de sentença proposto
pela Municipalidade de Campos do Jordão (processo no

Agravo de Instrumento no 2101623-78.2020.8.26.0000 - Voto no 32.484
5
0001721-71.2016.8.26.0116) houve inúmeras tentativas de quitação do
débito, todas resultaram infrutíferas.
Nenhum valor foi encontrado via bloqueio Bacen-Jud
(fls. 71/72), houve resultado positivo do Renajud (fl. 102) e deferida a
penhora dos veículos (fl. 109), porém, o primeiro e o segundo leilões foram
negativos (fls. 177/178), seguido de novo insucesso no bloqueio de ativos
financeiros Bacen-Jud (fls. 182/183).
Por fim, determinada a constatação da existência de
faturamento na sede da executada, foi expedida Carta Precatória ao Juízo
da Comarca de Indaiatuba (fls. 204 e 207/208) e confeccionada a certidão
negativa pelo Oficial de Justiça com a seguinte informação: “DEIXEI DE
PROCEDER A CONSTATAÇÃO tendo em vista que diligenciando na Rua Vinte
e Quatro de Maio, 748, não encontrei ninguém no local, estando o imóvel
atualmente desocupado.” (fl. 225).
Toda a constatação do ocorrido nos autos implica
reconhecer que a executada não fez esforço algum para a quitação de seu
débito, tendo cessado as atividades da empresa irregularmente e
infrutíferas as tentativas de penhora de bens.
Neste contexto, ensina THEOTONIO NEGRÃO que “o
'fechamento de fato' da sociedade empresária, com cessação de suas
atividades sem a correspondente baixa no registro do comércio, constitui
atitude que pode permitir a aplicação da teoria da desconsideração (JTJ
325/89 e Bol. AASP 2.589: TJSP, AI 1.161.017-0/8)” (Código de Processo
Civil e Legislação Processual em Vigor, 49a ed., Ed. Saraiva, nota 2 ao art.
795, p. 737).
Evidente que o devedor estava ciente da condenação
na ação indenizatória e não reservou valores para a satisfação do débito.
Vale dizer, houve esvaziamento do patrimônio societário em detrimento do
credor, conforme já mencionado.

Agravo de Instrumento no 2101623-78.2020.8.26.0000 - Voto no 32.484
6
Nesse ponto também convém rechaçar o argumento do
agravante de que a garantia da execução contratual (Contrato
Administrativo no 31/2010) é suficiente para a quitação da dívida, pois,
como já afirmado na decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo,
consta a previsão de duração da execução da obra em 10 meses, o que
significa dizer que há bastante tempo o contrato foi finalizado, tendo a
empresa contratada já recuperado o valor da garantia contratual ou que o
seu valor foi descontado pela Municipalidade, conforme previsto na cláusula
6.4., a impossibilitar de se valer dessa mesma soma para fins de satisfação
do crédito da Municipalidade.
Aliás, causa estranheza o argumento do agravante,
sem qualquer prova de que esse valor da garantia contratual ainda estaria à
disposição do Município agravado, o que indica se tratar de protelação.
Enfim, sopesados os argumentos recursais e os
elementos contidos no incidente de desconsideração de personalidade
jurídica, no cumprimento de sentença e na impugnação ofertada pela
empresa executada, de rigor reconhecer que o MM. Juízo deu a correta
solução ao caso, ao afirmar:
“No caso em tela, o que se denota é que efetivamente
a empresa requerida vem buscando fraudar seus credores, sendo certo o
estado de insolvência. (fls.182-183)
Ainda observo que a empresa executada possui uma
condenação por improbidade administrativa, conforme a sentença prolatada
no processo de no 1009964-76.2016.8.26.0248.
Portanto,
verificada
a
fraude,
de
rigor
a
desconsideração da personalidade jurídica.”
Assim se julgou no C. STJ:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. 3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.

Agravo de Instrumento no 2101623-78.2020.8.26.0000 - Voto no 32.484
7
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
INATIVIDADE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS.
VIABILIDADE. ARTIGOS ANALISADOS: 50 DO CC/02 E
592, II, DO CPC.
1.
Ação
de
cobrança
fundada
em
contrato
de
corretagem, ajuizada em 25.09.1998, da qual foi
extraído o presente recurso especial, concluso ao
Gabinete em 21.03.2012.
2. Cinge-se a controvérsia a definir se é legal a
decretação
da
desconsideração
da
personalidade
jurídica de empresa, motivada pela inatividade da
sociedade empresária, somada à ausência de bens
sujeitos à penhora.
3. A desconsideração da personalidade jurídica é
admitida em situações excepcionais, devendo as
instâncias ordinárias, fundamentadamente, concluir
pela ocorrência do desvio de sua finalidade ou confusão
patrimonial desta com a de seus sócios, requisitos
objetivos sem os quais a medida torna-se incabível.
4. Se o Tribunal de origem conclui, a partir da análise
das provas constantes dos autos, pela existência de
abuso da personalidade jurídica, mormente em virtude
do encerramento irregular - tendo em vista que a
empresa paralisou suas atividades, sem comunicação
aos órgãos competentes e sem deixar bens passíveis de
penhora -, é possível a decretação da desconsideração
da personalidade jurídica.
5. Recurso especial não provido.” (REsp 1346464/SP,
Rela. Mina. Nancy Andrighi, T3, j. 01.10.2013)
E, no mesmo sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO AÇÃO DE
COBRANÇA
Decisão que indeferiu o pedido de
desconsideração da personalidade jurídica da agravada
Pleito de reforma da decisão diante do encerramento
irregular das atividades da empresa Admissibilidade
Empresa
que
deixou
de
funcionar
no
endereço
registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo,
não tem bens a serem penhorados e, desde 2.012, faz
declaração simplificada de pessoa jurídica inativa junto
à Secretaria da Receita Federal
Elementos que
demonstram o encerramento irregular da empresa

Possibilidade de desconsideração da personalidade
jurídica, nos termos do artigo 50 do Código Civil e da
Súmula no 435, de 14/04/2.010, do Superior Tribunal
de Justiça Decisão reformada Recurso provido.” (Ai
no 2129109-77.2016.8.26.0000, Relator Kleber Leyser
de Aquino, 3a Câmara de Direito Público, Data do
julgamento:
06/09/2016,
Data
de
publicação:

Agravo de Instrumento no 2101623-78.2020.8.26.0000 - Voto no 32.484
8
09/09/2016)
“TÍTULOS
EXTRAJUDICIAIS.
Triplicatas.
Execução.
Desconsideração
da
personalidade
jurídica.
Admissibilidade. Empresa devedora que não está no
endereço conhecido, não possui bens em seu nome,
nem
ativos
financeiros.
Encerramento
irregular.
Presença dos requisitos previstos no art. 50 do Código
Civil. Desconsideração da personalidade jurídica que
deve ser deferida, com a busca dos bens pessoais dos
sócios para a satisfação do crédito. Recurso provido
para esse fim.” (AI no 2048602-27.2019.8.26.0000,
Relator Gilberto dos Santos, 11a Câmara de Direito
Privado, Data do julgamento: 12/04/2019, Data de
publicação: 12/04/2019).
É o que basta para a manutenção do decidido em
Primeiro Grau.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

CARLOS EDUARDO PACHI
Relator